Tribunal: TJMT
Processo: 1024005-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024005-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUIT AURELIO DA SILVA - CPF: 453.432.331-04 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, causa transtornos, angústia e aborrecimentos ao consumidor, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024005-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Ruit Aurélio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
a)
determinar o cancelamento das faturas emitidas no mês março/2023, bem como do parcelamento de débito feito pelo promovente, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b)
determinar que a promovida promova o refaturamento da fatura emitida no mês de março/2023, a fim de constar a média de consumo do promovente, equivalente ao patamar de 300 KW/h;
c)
determinar que a promovida restitua o valor adimplido até o momento, a título de parcelamento de débito, em favor do promovente, o que deverá ser feito após o abatimento do valor da nova fatura do mês de março/2023, corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso, e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; ; e
d)
condenar a promovida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês a partir do citação.”.

Em suas razões recursais, a empresa alega que as faturas refletem o consumo real, verificado em campo, e que a variação no valor se deve a fatores normais, como aumento de temperatura. Defende que não houve prática de ato ilícito e que a simples cobrança não gera danos morais. Por fim, solicita a reforma da sentença, com improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução da indenização.

Na petição inicial, o autor alega cobrança indevida de duas faturas em março de 2023, cujos valores totalizaram R$ 710,52 com vencimento em 31/03/2023 e R$ 700,83 com vencimento em 13/04/2023, sendo ambos muito superiores à média do consumo habitual na sua residência. Informa que, após reclamar com a empresa, foi pressionado a firmar um acordo administrativo devido à ameaça de corte de energia, totalizando o valor de R$ 2.229,36, parcelado em 24 vezes. Busca a devolução desses valores cobrados indevidamente e reparação por danos morais devido ao constrangimento e transtornos sofridos.

Pois bem.

Conforme o histórico de faturas trazidas pela autora, realmente o consumo referente ao mês de março/2023 é destoante do restante dos demais meses, conforme se segue:

O registro de consumo muito acima da média, cujo problema não é solucionado administrativamente e o consumidor tem de buscar a proteção jurisdicional para que o fornecimento do serviço não seja interrompido, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos, contratempos e aborrecimentos sofridos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando que no caso em tela não houve suspensão do serviço, nem inscrição em órgãos protetores do crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo a condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024